Tribunal: TJMT
Processo: 0036982-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036982-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.566.200/0001-22 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELANTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), FABRICIO COBRA ARBEX - CPF: 249.083.768-08 (ADVOGADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO), ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL - CPF: 044.179.354-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada – RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL – VALIDADE DO CONTRATO SECUNDÁRIO, ELABORADO APENAS PARRA GARANTIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO CONTRATO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE - fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dA autorA – indemonstrado – inobservância do disposto no artigo 373, inciso ii, do código de processo civil – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.

II -

Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.,
o
bjetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada de no
36982-19.2014.8.11.0041
, ajuizada por
RM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a rescisão contratual do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos” (fls. 32/46), na data de 14/07/2014;

ii) condenar as partes ao pagamento pró-rata das custas; e

iii) arbitrar os honorários advocatícios em 10% “(quinze por cento)” do valor atualizado da causa, devendo cada uma das partes arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária.

A ré, apontado erro material no percentual dos honorários advocatícios e omissão quanto ao pedido inicial da autora para se declarar rescindido o Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429, interpôs aclaratórios (id. 80197993).

Contrarrazões apresentadas (id. 80197993).

Acolhidos parcialmente os aclaratórios (id. 80200950), a parte dispositiva da sentença, em relação ao percentual dos honorários advocatícios, passou a ter a seguinte redação:

“
(...) Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 10% (
dez por cento
) do valor atualizado da causa, devendo cada uma das partes arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária.”

Insistindo na omissão quanto ao pedido inicial da autora para se declarar rescindido o Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429, a ré, novamente, interpôs aclaratórios (id. 80200952).

Contrarrazões apresentadas (id. 80200955).

Ao analisar os aclaratórios (id. 80200956), o Juízo singular rejeitou o recurso.

Em suas razões recursais (id. 80200958), a ré, ora apelante, narra que a autora, ora apelada, ingressou com a demanda, requerendo: a) a declaração de rescisão do contrato PCVM de no 2011.01.1867; b) a declaração de rescisão do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429; e c) a autorização para depositar o valor de R$ 95.400,00, referente ao proporcional do importe de R$ 180.000,00 que recebeu da ré, ora apelante.

Salienta que as partes firmaram
“Instrumento Particular com Força de Instrumento Público com Base na Lei n. 9.514, art. 38 de Alienação de Combustíveis derivados de Petróleo com Estipulação de Garantia Fiduciária no 2012.05.0429”
(id. 80197987 – págs. 45/52), e, por meio da cláusula 3.1 restou acordado, como garantia do cumprimento obrigacional, que a autora, ora apelada, entregaria à ré, ora apelante, um imóvel com área construída de 298,01m2, situado na Rua Epifânio de Oliveira, no 74, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao rescindir o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”, o Juiz sentenciante não declarou a validade ou a rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, razão pela qual deixou de revogar a decisão que, além de afastar a realização do leilão do imóvel dado em garantia pela autora, ora apelada, também suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

Ressalta que deve ser reconhecida e declarada a validade do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, uma vez que se trata de pacto firmado entre as partes como garantia ao cumprimento do contrato principal, revogando-se, por fim, a liminar que afastou a realização do leilão do imóvel dado em garantia e suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 80200965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada de no
36982-19.2014.8.11.0041
, ajuizada por
RM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em face de ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., rescindiu ou não o
“Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao rescindir o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”, o Juiz sentenciante não declarou a validade ou a rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, razão pela qual deixou de revogar a decisão que, além de afastar a realização do leilão do imóvel dado em garantia pela autora, ora apelada, também suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

Ressalta que deve ser reconhecida e declarada a validade do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, uma vez que se trata de pacto firmado entre as partes como garantia ao cumprimento do contrato principal, revogando-se, por fim, a liminar que afastou a realização do leilão do imóvel dado em garantia e suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida a rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, sua rescisão, evidentemente, decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal, qual seja o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”.

Tanto é assim que, a própria ré, ora apelante, em suas razões recursais, reconhece que o “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429” nada mais é do que uma garantia ao cumprimento do contrato principal.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das razões recursais da ré, ora apelante (id. 80200958 – pág. 7):

“(...).

Portanto, necessário se faz a reforma da r. Sentença, para que seja reconhecida e declarada validade e vigor do contrato de Alienação Fiduciária no 2012.05.0429,
uma vez se tratar de pacto firmado entre as partes como garantia ao cumprimento do contrato principal,
revogando-se, por fim, a liminar que afastou a realização do leilão do imóvel dado em garantia, liminar esta que suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

(...)”
(Grifo nosso).

Em outras palavras, rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.

Nesse contexto,
tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021